Tribunal: CARF
Processo: 10680.724119/2013-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.724119/2013-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.673 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de agosto de 2020
Recorrente
JULIO CESAR RODRIGUES MILAGRES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, para alterar
informações da declaração do ITR que não sejam objeto da lide.
DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL - DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE - DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - MATÉRIAS NÃO
IMPUGNADAS.
Por não terem sido expressamente contestadas nos autos, consideram-se
matérias não impugnadas a alteração das áreas total e de preservação
permanente informadas, além do arbitramento do VTN declarado, para o
ITR/2009, nos termos da legislação processual vigente

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2301-007.672, de 03 de agosto de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10680.724118/2013-00, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.724119/2013-46
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.673 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724119/2013-46

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou integralmente procedente o
lançamento, relativo ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR. A exigência é
referente a alteração total da área informada do imóvel, da área de preservação permanente, da
glosa da área de produtos vegetais e de desconsiderar o VTN declarado, arbitrando-o com base
no SIPT da RFB, com o aumento das áreas tributável/aproveitável, do VTN tributável e da
alíquota de cálculo, pela redução do grau de utilização.

As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão. No voto exarado na decisão de piso constam, em síntese, os seguintes
fundamentos:
- perda do direito de retificação espontânea dos dados declarados;
- comprovações consideradas insuficientes e inconclusivas para, nos termos
do art. 29 do Decreto 70.235/1972, infirmar as glosas sobre utilização as
áreas de pastagens e de produtos vegetais;
- quanto às áreas informadas e o VTN Arbitrado, consideradas não
impugnadas por não terem sido expressamente contestadas nos autos,
consideram-se incontroversas - área total do imóvel e área de preservação
permanente, além do arbitramento do VTN

Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
sustenta suas alegações, já deduzidos na impugnação, em síntese:

- discorre sobre o referido procedimento fiscal e, nos termos da DITR
retificadora ora anexada, reconhece o equívoco na área total declarada e
corrige o lançamento original a menor, com o valor do imposto devidamente
atualizado e já recolhido, informando ser o imóvel extremamente explorado
com pecuária, com grau de utilização de 100 %, conforme documentos
anexados;
- a área de produtos vegetais pode ser aceita, de acordo com exercícios
anteriores, por estar plantada com milho, para suplementação alimentar do
rebanho.
- requer que seja cancelada a notificação de lançamento, por não haver fatos
discordantes a serem apurados.

É o relatório.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.673 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724119/2013-46

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Do ônus probatório. Meras alegações. Determinação do VTN
Como dito no relatório acima, quanto às áreas informadas e o VTN
Arbitrado, claro está que tais matérias não foram impugnadas. Portanto
não mais são objeto de análise por esse colegiado
Quanto à suposta área utilizada com produtos vegetais, a qual fora
integralmente glosada, em que pese ter o Recorrente solicitado que fosse
restabelecida, por se tratar supostamente de área plantada com milho,
para suplementação alimentar do rebanho, não apresentou nenhum
documento hábil para comprovar tal fato. Em sede de Recurso também
não juntou nenhuma nova prova.
Como bem salientado pela DRJ, não fora apresentado laudo técnico com
ART, com a discriminação da referida área cultivada, e outros
documentos, tais como notas fiscais de insumos e sementes, que
corroborassem a alegação do requerente.
E quanto ao alegado erro, claro está que não pode mais ser passível de
retificação eis que não há mais espontaneidade, como muito bem
especificado na decisão de piso e resumido no relatório acima.
O princípio geral da boa-fé obriga as partes a agirem com probidade,
cuidado, lealdade, cooperação, etc; e o Código de Processo Civil vigente
expressamente determina que aquele que de qualquer forma participa do
processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé (art. 5o), estando
igualmente expresso que todos os sujeitos do processo devem cooperar
entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa
e efetiva (art. 6o).
O possível desconhecimento de obrigações impostas por lei não pode ser
justificativa válida para eximir o contribuinte das penalidades relativas ao
seu descumprimento. A despeito da ausência de intenção em lesar o
Fisco, é princípio no Direito que "ninguém pode se beneficiar da própria
torpeza", vale dizer nenhuma pessoa pode fazer algo incorreto e/ou em
desacordo com as normas legais e depois alegar tal conduta em proveito
próprio.
A partir do exame das normas constitucionais e infraconstitucionais, bem
como CPC, verifica-se que todos os sujeitos da relação processual devem
cooperar entre si em prol de um julgamento justo e célere, o que permite
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.673 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724119/2013-46

convir que a cooperação processual é um princípio jurídico que norteia e
define um modelo de processo civil, o processo civil cooperativo, em
oposição ao processo civil antigo, acentuadamente litigioso e averso a
iniciativas de cooperação processual.
Em diversas situações, a cooperação será um dever, com previsão de
sanções contra a parte recalcitrante. Ou seja, o princípio da cooperação
foi positivado no ordenamento jurídico como um dever processual de
todas as partes, sendo certo que com o passar do tempo os estudiosos e a
jurisprudência colaborarão para a melhor definição do princípio e/ou
dever de cooperação processual. Poderia, por exemplo, ter juntado
documentos para corroborar suas alegações, ou boa fé em cooperar com a
fiscalização. Mas nada fez senão trazer meras alegações.
Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade
material. Sabemos que o processo administrativo sempre busca a
descoberta da verdade material relativa aos fatos tributários. Tal princípio
decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da igualdade.
Busca,
incessantemente,
o
convencimento
da
verdade
que,
hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas
novos e lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou
que não tenham sido declarados. Essa verdade é apurada no julgamento
dos processos, de acordo com a análise de documentos, oitiva das
testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos
fatos. Através das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se
as presunções tributárias ou outros procedimentos que atentem apenas à
verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a administração promover
de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa
respeitar a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É
possível, também, a busca e análise da verdade material, para melhorar a
decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no Direito
Administrativo não podemos falar em coisa julgada material
administrativa.
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da
verdade material estão intrinsecamente relacionadas no processo
administrativo, pois a verdade material apresentará a versão legítima dos
fatos, independente da impressão que as partes tenham daquela. A prova
há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as
garantias e prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no
Brasil, sempre observando os termos especificados pela lei tributária.
A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente
do Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo
Administrativo Tributário, não se deve deixar de analisá-lo sob a égide
do princípio da verdade material e da informalidade. No que se refere às
provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.673 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724119/2013-46

independente da intenção das partes, pois somente desta forma será
possível garantir o um julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio
constitucional da celeridade processual, positivado no ordenamento
jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal, o qual
determina que os processos devem desenvolver-se em tempo razoável, de
modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal,
dos fatos e do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a
motivação na edição dos atos administrativos, encontra-se tanto em
dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como talvez de
maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado
Democrático de Direito e aos princípios da moralidade, transparência,
contraditório e controle jurisdicional.
Desta feita, com fulcro nos festejados princípios, e baseando-se nas
argumentações e documentações apresentadas ao longo dos autos do
presente processo, entendo que deve ser NEGADO provimento ao
Recurso Voluntário e ser mantido o lançamento fiscal nos moldes
efetuados.
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente Redatora

Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital